Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703098-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: THIAGO GUEDES RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento à apelação por ele interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por THIAGO GUEDES RIBEIRO DOS SANTOS. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator